Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL. REITERAÇÃO DA CONDUTA APÓS INSTAURAÇÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão de inépcia da denúncia, com fulcro no art. 395, I e II, do CPP, por entender o juízo de origem pela existência de litispendência com o processo 0720513-98.2022.8.07.0003.
3. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração penal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigne-se, outrossim, que se trata de contravenção penal habitual, sendo imprescindível a reiteração da conduta censurada para fins de consumação.
4. Oportuno destacar que a habitualidade necessária à configuração da contravenção penal do art. 47, do DL 3.688/41, deve ser perscrutada na instrução, sobretudo no particular, em que a litispendência apontada, isto é, processos com acusado e imputação iguais, refere-se a demanda (0720513-98.2022.8.07.0003) que não inclui o fato debatido nesses autos, ocorrido em 30/11/2021, no seu bloco de habitualidade (21/05/2022 – 20/07/2022 – ID 143944528, PJE 0720513-98.2022.8.07.0003), ou seja, no conjunto de práticas infracionais em determinado período para a caracterização da contravenção penal de transporte pirata de passageiros - exercício de atividade econômica sem preenchimento das condições legais (art. 47, DL 3.688/41).
5. A propósito, na esteira da jurisprudência deste colegiado, “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado”. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo trilhar, confira-se: “Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos”. (Acórdão 1629569, 07023982920228070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, Publicado no PJe : 27/10/2022).
6. Conheço da apelação e lhe dou provimento. Decisão anulada, retornando-se os autos, para regular prosseguimento do feito.